Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-70.2023.8.11.0027
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000462-70.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RILSON DO NASCIMENTO FRANCA - CPF: 217.130.062-00 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000462-70.2023.8.11.0027

APELANTE: RILSON DO NASCIMENTO FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – MAIS DE UMA TONELADA DE MACONHA – VETORIAIS NEGATIVADAS COM FUNDAMENTOS IDÔNEOS – MANTIDAS A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL NAS FRAÇÕES LEGAIS – REPRIMENDA DEFINITIVA PRESERVADA NOS TERMOS DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de maus antecedentes presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 59 do CP].

“Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 764.303/SP).

Inexiste desproporcionalidade no recrudescimento da pena-base em 4 (quatro) anos em razão do caráter desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime, principalmente se considerada a expressiva quantidade de droga apreendida – mais de 1.2 toneladas de maconha – e a preponderância do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, em relação às demais circunstâncias judiciais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000462-70.2023.8.11.0027

APELANTE: RILSON DO NASCIMENTO FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rilson do Nascimento Franca, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Itiquira, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 876 (oitocentos e setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, o apelante requer
“seja retificada a reprimenda estatal imposta sobre seus ombros, eis que lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, manifestamente incabível e inadmissível a permanência do quantum decretado pelo altivo sentenciante”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000462-70.2023.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão de mérito restringe-se, de forma genérica, ao redimensionamento da pena do acusado.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] Passo à individualização das penas, nos termos dos artigos 5o, XLVI, CF; 93, IX, CF; 68, CP e 381, III do CPP.

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade é comum aos fatos;

Antecedentes: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. O réu possui condenações com trânsito em julgado que não se prestam para efeitos de reincidência (ID 124527434 - Pág. 30) razão pela qual aumento a pena em 1/8;

Conduta social: comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância;

Personalidade: qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância;

Motivos: razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. No caso concreto, os motivos são comuns ao tipo;

Circunstâncias: fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi). Nos presentes autos, não destoa do esperado para o delito;

Consequências: extensão do dano provocado pela prática delitiva. Também não há notícia de consequências que extrapolam o usual ao tipo;

Comportamento da vítima: contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há como valorar neste ponto, por se tratar de crime vago/multivitimário.

Especificamente quanto ao delito de tráfico, cumpre considerar, com preponderância, os elementos do art. 42, Lei 11.343/06:

(i) Natureza da droga: Comum ao tipo;

(ii) Quantidade da droga: Considerando a grande quantidade apreendida (1.206,700 Kg de Cannabis sativa - Maconha - De acordo com o depoimento da testemunha de acusação VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS, trata-se da 2a maior apreensão de droga da região), elevo a pena em 3/5. Para tanto, adoto como parâmetro o julgado N.U 0002514-60.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023, em que este E. TJMT aplicou o aumento de 2/5 em caso de apreensão de 65,220kg de maconha;

(iii) Personalidade e conduta social: já analisados acima.

Fixo como PENA BASE:

09 anos de RECLUSÃO e 901 DIAS-MULTA.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem ponderadas.

Incide a atenuante da confissão (art. 65, III, d, Código Penal), motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6.

A PENA INTERMEDIÁRIA resta consolidada em:

07 anos e 06 meses de RECLUSÃO e 751 DIAS-MULTA.

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, razão pela qual AUMENTO a pena intermediária em 1/6.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Como PENA DEFINITIVA:

08 anos e 09 meses de RECLUSÃO e 876 DIAS-MULTA”
(id. 198391650).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou desfavoráveis apenas os
antecedentes
e
as circunstâncias atinentes ao art. 42 da Lei n. 11.343/06.

A sentença objurgada não merece reparo.

O juízo
a quo
foi claro ao destacar
que ele possuía
“condenações com trânsito em julgado que não se prestam para efeitos de reincidência”,
razão pela qual considerou negativos os antecedentes, recrudescendo
a pena basilar em 1/8 do mínimo legal, patamar que se apresenta proporcional, notadamente porque representa aumento menor que o comumente utilizado (fração de 1/6).

Ademais, a
quantidade descomunal
de entorpecente apreendido (
mais 1.
2 toneladas de maconha
) também justifica a fixação da pena-base na
fração de 3/5 (três quintos)
acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva a substância ou
quanto maior a quantidade de droga apreendida
, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, ibidem, p. 787).

E não destoa a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N. 11.343/06).
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (UMA TONELADA DE MACONHA). POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06
. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
As instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade de entorpecente apreendido (uma tonelada de maconha), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ
.

III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 703.911/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em
5 anos de reclusão
com fundamento na gigantesca quantidade de entorpecente apreendido -
553,297kg de maconha
-,
o que não se mostra desproporcional
, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).

3. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

4. In casu, o Juiz sentenciante e o Tribunal de origem concluíram que as circunstâncias do delito indicam não serem o paciente e corréu iniciantes ou eventuais na prática do tráfico de drogas, pessoas a quem a norma visa beneficiar, uma vez que foram surpreendidos no transporte de gigantesca quantidade de droga (mais de meia tonelada), trazida de cidade do Paraná próxima com o Paraguai até o Estado de São Paulo, em veículo roubado, e sendo um deles inclusive reincidente - elementos estes que demonstram o envolvimento habitual em atividade criminosa e não a mera prática eventual. Portanto, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.

5. Recurso não provido
(AgRg no HC n. 669.952/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Infere-se, portanto, que pelo motivo suso mencionado, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo
a quo
, qual seja, 9 (nove) anos de reclusão, além do pagamento de 901 (novecentos e um) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 751 (setecentos e cinquenta e um) dias-multa.

Por fim, deve ser preservado o aumento de 1/6 (um sexto) relativo à majorante do tráfico interestadual, em razão do transporte entre os Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso – como afirmando pelo PRF Vinnicius Geovane Sobral dos Reis, e confirmado pela confissão judicial do acusado –, ficando a reprimenda definitiva do recorrente em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 876 (oitocentos e setenta e seis) dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024